Tribunal: TJMT
Processo: 1011711-62.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011711-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA CASTELLAN CARDOSO - CPF: 274.495.641-49 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a nulidade de empréstimo fraudulento e condenar a instituição financeira ré à restituição de valores transferidos via PIX, além do pagamento de danos morais. A autora alega ter sido vítima de fraude após receber mensagem de texto supostamente do banco, seguir instruções de falsários e baixar o aplicativo "RustDesk", o que resultou na contratação de empréstimo e transferências. A instituição financeira, ora recorrente, defende a culpa exclusiva da autora, que forneceu seus dados a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira; (ii) verificar a existência de culpa exclusiva da autora pela fraude, o que excluiria a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora, ao seguir as instruções dos golpistas, forneceu acesso remoto ao seu celular, permitindo que os criminosos contratassem o empréstimo e realizassem as transferências, configurando culpa exclusiva da vítima, conforme art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

A excludente de responsabilidade se aplica, pois não há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela autora, que não agiu com o devido zelo ao compartilhar seus dados com terceiros não autorizados.

5.

A jurisprudência reconhece que, em situações como a presente, a negligência do consumidor ao fornecer informações sigilosas exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira, afastando a responsabilidade pelos danos materiais e morais.

6.

A Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade de instituições financeiras em casos de fraudes, não se aplica, pois a autora contribuiu diretamente para a ocorrência do golpe ao seguir as instruções dos falsários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva da vítima, que fornece dados sigilosos a terceiros em golpes como o da falsa central de atendimento, exclui a responsabilidade da instituição financeira pela contratação de empréstimos e transferências fraudulentas.

2.

Não há falha na prestação de serviços bancários quando o consumidor, ao não observar cautela, possibilita a ocorrência de fraude mediante fornecimento de informações pessoais e acesso remoto ao seu dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado, N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16/09/2024; TJMT, Recurso Inominado, N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 15/05/2023; TJMT, Recurso Inominado, N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18/04/2023

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011711-62.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Maria da Penha Castellan Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados para o fim de DECLARAR a nulidade do empréstimo 3315913, no valor de R$ 6.594,10, com cessação dos descontos e CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$ 5.550,00, bem como as parcelas pagas do empréstimo nº 3315913, ambos com atualização monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês da citação; CONDENAR ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessária
.”.

Alega a autora que recebeu uma mensagem de texto informando sobre uma compra não reconhecida em seu cartão de crédito e, ao seguir as instruções da mensagem, entrou em contato com um número indicado, acreditando tratar-se do banco. Durante a ligação, foi informada de uma tentativa de fraude em sua conta e orientada a acessar o aplicativo do banco e o aplicativo "RustDesk", seguindo as instruções dos golpistas, que se passaram por funcionários da instituição financeira. Como resultado, foi contratado em seu nome um empréstimo pessoal no valor de R$ 6.594,10, e foram realizadas três transferências via PIX, totalizando R$ 5.550,00, para terceiros (Thiago Silva Fonte, Patrícia Semedo Polo e Rogério Antônio Pinheiro). Diz que no dia seguinte procurou o banco para cancelar o empréstimo e as transferências, mas foi informada de que nada poderia ser feito.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo material suportado pela recorrida.

Da análise dos autos, tanto na narrativa apresentada na petição inicial como no Boletim de Ocorrência, a autora confessa que seguiu as orientações repassadas pelo golpista, bem como que baixou o aplicativo “RustDesk”, conforme se vê da narrativa do B.O:

Deste modo, denoto que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrida, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao realizar transações a terceiro completamente desconhecido, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Como a Recorrida seguiu as orientações dos falsários, liberou a eles o acesso remoto ao seu telefone celular, por meio do aplicativo “RustDesk”, puderam acessar sua conta corrente normalmente, assim conseguiram fazer o empréstimo e enviar os PIXs, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.3

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.,

2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, durante ligação telefônica recebida, ao passar seus dados pessoais, baixar o aplicativo “RustDesk” e ainda seguir as orientações dos golpistas, fato que possibilitou a ocorrência da fraude.

É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes das operações, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024